Tribunal: TJMT
Processo: 0002134-58.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002134-58.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA - CPF: 029.532.621-21 (APELANTE), JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – DA DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SÚMULA 444 DO STJ – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – NÃO APLICADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se pode considerar o veredicto dos jurados manifestamente contrário à prova dos autos, porque há seguimento probatório a confortar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
(HC 548.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002134-58.2019.8.11.0064

APELANTE: FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Francildo Balbino de Alcântara
foi denunciado pelo delito previsto no artigo 121, § 2°, II, do Código Penal, pelos seguintes fatos descritos na exordial acusatória (Id. 89577470):

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

1. Que no dia 18 de novembro de 2018, por volta de 20h00, de fronte a residência situada à Rua Joaquim Murtinho, n° 229, bairro Jardim Brasília, nesta cidade, a vítima, José de Oliveira Souza foi atingida por 01 (um) golpe de arma branca (faca – apreendida e recolhida pela POLITEC), sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial de necropsia de fls. 07/22, que pela natureza e sede foram causa eficiente de sua morte.

2. Que o denunciado acima qualificado, foi o autor do golpe de arma branca (faca) efetuado contra a vítima José de Oliveira Souza.

3. Que o crime foi praticado por motivo fútil. Segundo apurado, o denunciado cobrava uma dívida de droga da vítima, cuja ocasião desentenderam-se, sendo que FRANCILDO tomou posse de uma faca que trazia consigo e efetuou um golpe no tórax da vítima, causando-lhe a perfuração do coração, porém, José ainda tentou correr, mas caiu ao solo morto devido ao ferimento. Em seguida, o denunciado imediatamente evadiu do local em uma motocicleta de cor vermelha, tomando rumo ignorado”.
sic

Sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante
Francildo Balbino de Alcântara
à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
pelo motivo fútil, inscrito no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia pela nulidade do julgamento, vez que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil e, via de consequência, requer a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para afastar a circunstância judicial da personalidade e da conduta social, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 89594459).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 89594459).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (id. 92143955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da alegação de contrariedade à prova dos autos ao admitir a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso II, do CP

Pleiteia, a defesa de Francildo Balbino de Alcântara, a nulidade do julgamento ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora prevista no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Pois bem.

Constitui entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que somente se autoriza a cassação do veredicto popular, por contrário à prova, quando a decisão for arbitrária e flagrantemente dissociada dos elementos de convicção reunidos no decorrer do inquérito, da instrução e dos trabalhos em plenário.

Se a decisão encontrar apoio na prova, não pode ser anulada, sob pena de se afrontar a soberania do Júri, constitucionalmente assegurada.

No caso específico dos autos, não me parece que o Conselho de Sentença, ao afirmar que o réu cometeu o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil tenha sido decidido ao arrepio das provas produzidas no processo.

In casu
, o apelante confessou ter dado a facada na vítima, contudo alegou ter praticado o ato sob a excludente de legítima defesa, visto que a vítima teria proferido xingamentos contra ele, além de ter tentado lhe agredir.

Nas versões apresentadas na fase policial e na audiência de instrução, negou ser usuário de entorpecentes, contudo, perante o Júri, confessou seu vício em pasta-base de cocaína, bem como disse que estava frequentando a residência há dois dias.

Por fim, negou que o delito teria sido cometido por causa de uma dívida de drogas.

Por outro lado, o Investigador de Polícia Civil Vanilson Rocha de Souza, ao ser ouvido na fase judicial, afirmou que uma testemunha presencial descreveu o desentendimento entre o réu e a vítima, como um acerto de contas por causa de droga.

No mesmo sentido foi a versão apresentada pela também Policial Civil Fernanda da Silva Alves ao afirmar que a discussão teria sido iniciada por causa de uma dívida de drogas.

Assim, malgrado as tentativas defensivas em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que o acervo de provas carreado nos autos evidencia que o delito ocorreu por causa de uma dívida de drogas, pois a versão apresentada pela acusação restou devidamente amparada pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do motivo fútil.

Nesse contexto, importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Assim, tenho que as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Da dosimetria da pena.

Pugna a defesa do apelante pelo afastamento da valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, com o redimensionamento da pena-base, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

In casu
, o magistrado de piso fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão em face da majoração das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, fundamentando que
“posto que o mesmo afirma que se dedica ao uso de entorpecentes e álcool. Ademais, o condenado responde a outras três ações penais por delito da mesma natureza (doloso contra a vida), sendo dois na Comarca de Primavera do Leste, autos de n° 0006247-44.2016.8.11.0037 e 1006536-18.2020.8.11.0037, ainda em fase de instrução processual e um na Comarca de Sapezal, autos de n° 1001068-47.2020.8.11.0078, no qual houve decisão de pronuncia no dia 22 de setembro de 2020. Além de demonstrar que o réu tem desapego à vida alheia e as normas da sociedade, temos que os quatros feitos (esse e as três ações penais citadas) tiveram mesmo modo de execução, o denunciado atentou contra as vítimas, utilizando de armas brancas, após discussões. Logo, vê-se que o acusado reage de forma exacerbada às discussões, com certa normalidade, apesar dos quatro crimes serem promovidos em menos de 03 anos”.

Pode-se observar que o magistrado de piso utilizou fundamentação inidônea para sopesar as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, eis que não há qualquer elemento concreto nos autos que permita a valoração destes vetores, até porque ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado não podem ser considerados como personalidade desajustada e servir de supedâneo para afastar a reprimenda basilar do mínimo legal.

Nesse sentido foi editada a Súmula de n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para a agravar a pena-base”
.

Assim, passo a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, busca a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Decerto, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.

A propósito:

(...) 3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
(HC 548.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Na hipótese dos autos, percebe-se que o apelante confessou ter dado a facada na vítima, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa, o que caracteriza a confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Dessa maneira, reconheço a incidência da atenuante de confissão, contudo, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de aplica-la em face do enunciado da súmula 231 do STJ, ficando a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, a qual, por ausência de causas de aumento ou diminuição a torno definitiva.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena-base ao mínimo legal, reconhecer a incidência da atenuante de confissão – não aplicada em face da súmula 231 - e, consequentemente, redimensionar sua pena para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021